Tribunal: TJPA
Processo: 0817299-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817299-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS BARROS AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas. Reiteração de condutas lesivas à vítima. Ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de João Carlos Barros Aguiar, preso preventivamente por descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira, mãe de seu filho. Defesa alega desconhecimento jurídico quanto às restrições, ausência de fundamentação idônea da prisão e possibilidade de substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar, destacando questões familiares e econômicas. Juízo de origem fundamentou a prisão na gravidade concreta das condutas, descumprimentos reiterados e insuficiência de medidas alternativas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, considerando: (i) a alegação de desconhecimento das medidas protetivas pelo paciente; (ii) a adequação da fundamentação das decisões de decretação e manutenção da custódia cautelar; e (iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar.

iii. razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada no descumprimento reiterado de medidas protetivas, demonstrando risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.

4. A alegação de desconhecimento jurídico é afastada diante da ciência inequívoca do paciente quanto às medidas protetivas e suas restrições.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica, para garantia da eficácia das medidas protetivas e proteção da vítima.

6. As alternativas cautelares revelaram-se insuficientes frente à reiteração das condutas e ao histórico de descumprimento.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é medida legítima e necessária para garantir a eficácia de medidas protetivas de urgência em casos de descumprimento reiterado e risco à vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22, III, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 431.945/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; AgRg no RHC nº 204.141/PI, Rel. Min. Og Fernandes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias dezessete a dezenove do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de

JOÃO CARLOS BARROS AGUIAR,
em face de suposto ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São Félix do Xingu, proferido no bojo do Processo de origem nº 0801238-89.2023.8.14.0053.

Consta da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21 de agosto de 2024 e foi preso em 05 de setembro de 2024, por suposto
descumprimento de medidas protetivas concedidas à mãe de seu filho
, conforme decisão de 25 de maio de 2023. Afirma a defesa do paciente, que o descumprimento decorreu de
interpretação equivocada de João Carlos
que,
sem conhecimento jurídico
,
acreditava poder tratar de questões relacionadas ao filho e manter contato com a mãe
, ressaltando que nas mensagens enviadas, ele expressou apenas o desejo de manter a convivência paterna, sem intenção de ameaça.

Enfatiza que, a sua prisão coloca em risco a perda de emprego, sua única fonte de renda, impactando negativamente sua família, da qual é o único provedor. Sua esposa, em estado puerperal, necessita de apoio emocional e financeiro, e a sua ausência agrava a situação, prejudicando também o bem-estar do filho recém-nascido.

Diante da ilegalidade da prisão preventiva e da possibilidade de substituição por medidas cautelares, ou prisão domiciliar, sua manutenção na prisão configura constrangimento ilegal. Portanto, requer a liberdade imediata, com a expedição do alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares ou prisão domiciliar, caso necessário, já que não houve dolo no descumprimento da medida e nem risco à vítima. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Juntou documentação.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis (ID 22736797).

O juízo
a quo,
em suas informações (ID 22818669), esclareceu que:

“(...) Por meio da leitura dos autos de n. 0801238-89.2023.8.14.0053, infere-se que Rayssa da Silva Dourado procurou a autoridade policial para relatar situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo requerido medidas protetivas de urgência ao Juízo.

O pleito foi acolhido [93577038], tendo, naquela oportunidade, sido determinado: “A) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros, nos termos do artigo 22, inciso III, alínea “a”, da Lei 11.340/2006”.

O acusado foi pessoalmente intimado, conforme faz prova a certidão juntada pelo Oficial de Justiça [97780020]. Diante da ausência de interposição de recurso, as medidas de urgência outrora concedidas foram confirmadas por sentença [107334859], tendo sido estendidas pelo prazo de 6 (seis) meses.

Uma vez mais o acusado foi cientificado, porém dessa vez por Whatsapp [109694067] e exarou ciência dos termos do provimento judicial que lhe era desfavorável. A referida intimação é datada de 26 de fevereiro de 2024.

Em 6 de março do corrente ano, a vítima compareceu à secretaria da unidade criminal, com o fim de relatar a necessidade de prorrogação das medidas protetivas de urgência [112271445]. O feito não foi remetido à conclusão, de sorte que, em abril de 2024, houve protocolo pela autoridade policial de novo pedido de medidas protetivas de urgência [114032280] no bojo dos autos já referenciados.

Em síntese, foi narrado que o paciente continuava enviando mensagens à depoente em tom ameaçador e descumpria as protetivas – tendo sido juntadas prints de Whatsapp e mídias. O Juízo, em 11 de maio, deferiu a renovação das medidas protetivas de urgência por outros 6 (seis) meses. Posteriormente, em Julho, a vítima compareceu novamente ao balcão da secretaria para relatar que o agressor continuava a entrar em contato e a proferir ameaças [121029390]. Na ocasião, foi colacionado vídeo gravado pelo representado e endereçado à vítima. Foi aberta vista ao Ministério Público que opinou pela prisão preventiva, tendo a medida extrema sido acolhida pelo Juízo [122943407].

Na ocasião, foi fundamentado que:

“Não obstante o deferimento destas, mais recentemente tem sido demonstrado que o estado de liberdade é nocivo à vítima. Consoante certidão [121029390] exarada pela serventia, após o comparecimento da vítima de forma presencial, foi verificado o sistemático descumprimento das medidas protetivas, malgrado o agressor tenha sido delas cientificado. A partir do exposto, infere-se que as medidas protetivas de urgência deferidas não estão sendo suficientes e eficazes para resguardar a higidez física e psicológica da demandante. Há, dessa forma, de se recrudescer a restrição imposta ao agressor.

Deve ser sopesado que, em casos como o que ora se examina, o Superior Tribunal de Justiça possui plácido entendimento no sentido de que é lícita a decretação da segregação cautelar da parte, sobretudo para que se evite a reiteração criminosa, a escalada das sevícias e seja rompido o ciclo de violência em que inserido a vítima”.

A comunicação da prisão do acusado foi feita nos autos de n. 0802221-54.2024.8.14.0053, ocasião em que a custódia foi engendrada pelo Juiz Plantonista.

A defesa, nos autos da medida protetiva, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo sido exarado a decisão em achaque [128975839].

Ao final, informo que a conduta perpetrada deu origem à ação penal registrada sob o n. 0802302-03.2024.8.14.0053, tendo o réu sido denunciado e citado.

Aguarda-se a presteza da defesa técnica no oferecimento da peça defensiva para análise e designação da audiência.

São essas as informações que se reputam de maior relevância para compreensão da controvérsia e coloco-me a disposição para fornecer outras caso seja necessário. Aproveito o ensejo e renovo votos de estima e consideração.

LUÍS FELIPE DE SOUZA DIAS

Juiz de Direito”

Nesta Instância Superior, a D.
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do habeas corpus, porque foram atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo DENEGAÇÃO da ordem, sendo a prisão preventiva medida justa e que se impõe ao caso.”
(Textual)

(ID 23174401).

É o breve relatório.

VOTO

Em breve síntese, a defesa almeja a concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Aduz:
ausência de fundamentação idônea para decretação/manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos
, ressaltando: i)
falta de conhecimento jurídico do paciente
, acreditando que as medidas restritivas não o impediriam de tratar sobre assuntos relacionados a guarda do filho; ii)
ausência de fundamentação idônea para decretação/manutenção da prisão preventiva
, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; iii)
aplicabilidade de medida cautelar adversa da prisão
; iv) possui filho recém-nascido e esposa como dependentes financeiros; vii) risco de perder o emprego.

Entende a defesa que o paciente sofre
constrangimento ilegal
em virtude de
prisão preventiva decretada pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima
, Rayssa da Silva Dourado.

A decisão de prisão preventiva fundamentou-se em
reiterados descumprimentos das medidas protetivas impostas ao paciente
, incluindo
envio de mensagens de tom ameaçador
, mesmo após diversas advertências judiciais e prorrogações das medidas protetivas.

Consta na denúncia (ID 128952064 – PJE 1º grau, recebida em 10/10/2024 - ID 128975859) que:

“(...) Consta dos inclusos autos do caderno investigatório, que serve de suporte para presente peça acusatória que, no dia 20 de abril e no dia 24 de julho de 2024, no município de São Félix do Xingu, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, o denunciado JOAO CARLOS BARROS AGUIAR, de livre e espontânea vontade, descumpriu Decisão Judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima RAYSSA DA SILVA DOURADO, sua ex-companheira. Sucede-se que, o denunciado e a vítima foram casados, tiveram um filho e estão separados de fato desde o mês de fevereiro de 2023. Depreende-se que, no dia 23/05/2023, a vítima compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de São Félix do Xingu-PA relatando que estava separada do denunciado e temia por sua vida, vez que era ameaçada constantemente. Em razão disso, foram solicitadas medidas protetivas de urgência, as quais foram prontamente deferidas no bojo do processo nº 0801238-89.2023.8.14.0053, com a determinação de proibição de aproximação e contato com a ofendida, sendo o denunciado intimado em 29/07/2023. Em 19/01/2024, o Juízo sentenciou os autos supramencionados confirmando a liminar e mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo o denunciado sido intimado em 26/02/2024. Em 07/03/2024, a vítima solicitou prorrogação das medidas protetivas. Posteriormente (ID 126205838 - Pág. 15), a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e comunicou que, no 20/04/2024, por volta das 08h37, o denunciado começou a ligar e enviar várias mensagens via WhatsApp, em tom intimidador, para que ela o deixasse ver o filho, sendo registrado o Boletim de Ocorrência nº 00706/2024.100047-0. Em 11/05/2024 (ID 26205838 - Pág. 16), o pedido de prorrogação das medidas protetivas foi deferido pelo Juízo. Em 22/07/2024 (ID 126205838 - Pág. 9), a vítima compareceu novamente perante a Autoridade Policial relatando que o denunciado estava com seu filho e estava evitando que a criança estabelece contato com ela. Relatou, ainda, que no dia 21/07/2024, por volta das 08h17, ele entrou em contato pelo número (94) 99174-1735 e encaminhou vídeo intimidador acerca da guarda e convivência com o filho. No dia seguinte, 23/07/2024, ele foi intimado da prorrogação das medidas protetivas (ID 126205838 - Pág. 19). No dia 24/07/2024, por volta das 19h34min, devidamente cientificado das Medidas Protetivas de Urgência que o proibiam de manter qualquer tipo de contato com a vítima, o denunciado utilizou o aplicativo de mensagens WhatsApp para realizar uma chamada telefônica para a vítima, utilizando o número de contato +55 94 98450-2888, de sua propriedade. A vítima não a ligação, mas foi surpreendida com o envio de um áudio pelo denunciado, no qual colocava o filho menor do casal, R. C. D. A., de três anos, para falar com a mãe, e a criança dizia: “mamãe, tô aqui, mamãe”. Ato contínuo, o denunciado passou a realizar ligações insistentes para a vítima, todas ignoradas. Em face do descumprimento, o denunciado teve a prisão preventiva decretada nos autos da medida protetiva, cujo mandado foi cumprido em 05/09/2024. Em sede de interrogatório (ID 126205838 - Pág. 23), ele afirmou que não pretendia descumprir as medidas protetivas, mas apenas exercer seu direito de convivência com o filho. Em depoimento prestado (ID 126205838, pág. 7), a vítima se mostrou claramente abalada e afirmou temer tanto por sua vida quanto pela de seu filho menor. O Relatório de Diligencias de ID 126205843 - Pág. 8/12, comprova que, de fato, o denunciado entrou em contato com a vítima por meio de seu numeral e de pessoas ligadas a ele.”

Inicialmente, quanto à alegação de
desconhecimento jurídico por parte do paciente
, sob o argumento de que acreditava que as medidas restritivas não o impediriam de tratar de assuntos relacionados à guarda do filho, entendo que tal justificativa não merece prosperar.

Primeiramente, porque o acusado somente pode ser responsabilizado pelo descumprimento de uma medida protetiva se estiver ciente de sua existência, o que efetivamente ocorre no presente caso. Conforme demonstrado nos autos, o paciente foi devidamente cientificado, conforme certidão ID Nº 97780020, e reiteradamente vem descumprindo as determinações judiciais. Tal comportamento foi suficiente para justificar a renovação do prazo inicialmente fixado, de 06 (seis) meses, por igual período, ocasião em que, novamente, houve a devida ciência por parte do acusado, conforme documento ID Nº 109694067.

Por outro lado, no que se refere aos questionamentos levantados acerca dos fundamentos das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, assevero que a
medida constritiva mostra-se plenamente justificada e adequada ao caso,
de onde afirmo que se fazem presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, que exige a comprovação de
periculum libertatis
para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar a
reiteração criminosa.

A prisão preventiva é justificada pela gravidade
concreta das
condutas atribuídas ao paciente
. As
reiteradas violações das medidas protetivas
,
mesmo após ciência inequívoca das proibições judiciais
,
demonstram desrespeito ao poder judiciário e potencial para escalada de violência contra a vítima, não havendo, portanto, que falar em
ausência de justa causa para a decretação e manutenção da custódia.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a prisão preventiva se justifica para assegurar a ordem pública em casos de
descumprimento de medidas protetivas, como no cas
o:

“HABEAS CORPUS Nº 431.945 - SP (2017/0336171-6) RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO IMPETRANTE : JANINI MARI ZANCHETTA ADVOGADO : JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PACIENTE : MAURICIO PONTIM DE LUCA (PRESO) DECISÃO Vistos, etc. (...) Nos termos do inciso IV do art. 313 do CPP, com a redação dada pela Lei 11.340/06, a prisão preventiva poderá ser decretada 'se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência'. 4. Evidenciado que o paciente, mesmo após cientificado da ordem judicial que o proibia de aproximar-se de sua ex-companheira e com ela manter qualquer tipo de contato, retornou à sua residência, onde ingressou violentamente, danificou bem lá existente e proferiu ameaças de morte contra a ofendida, resta clara a imprescindibilidade da custódia para acautelar a ordem pública e social. 5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica da vítima e de cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto, são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual. 6. Permanecendo o réu foragido, a constrição se mostra de fato imprescindível, diante da fundada necessidade de se assegurar a conveniência da instrução e o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a ação da Justiça. 7. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 8. Habeas corpus não conhecido." (HC 308.510/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015; sem grifos no original.) Diante do que registrado acima em que não se observa, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, não há como se reconhecer, de plano, ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que, não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado. Nesse diapasão, os seguintes precedentes: AgRg no HC 305.277/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 27/11/2014; AgRg no HC 238.461/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 23/10/2012. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem se informações ao Tribunal de origem. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para o parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de dezembro de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - HC: 431945 SP 2017/0336171-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 01/02/2018)”

Ademais, o
comportamento do paciente
indica
elevada periculosidade
,
configurada pelo
modus

operandi
das violações, incluindo mensagens

ameaçadoras
e
contatos diretos
com a
vítima
e
pessoas de seu círculo próximo
, conforme registrado nos autos. Tal
padrão reforça a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
.

Dessarte, diante desse cenário, tenho que as
medidas alternativas
, como advertências ou monitoramento eletrônico,
mostraram-se ineficazes
diante da
reincidência do paciente em violar as determinações judiciais
. Conforme
recentíssima
jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
No caso dos autos, a prisão preventiva do agravante decorreu do descumprimento de medidas protetivas anteriormente imposta, uma vez que, mesmo ciente das medidas, ele "invadiu a residência da vítima, se aproximou dela, a ameaçou e a agrediu fisicamente, além de a estuprar"
(fl. 20).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que
o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.
Nesse sentido: RHC n. 140.248/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 7/5/2021; AgRg no HC n. 711.406/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022; e AgRg no HC n. 853.048/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 26/6/2024.

3. Havendo a indicação de fundamentos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 204.141/PI, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 7/11/2024.)”
destaquei

Por derradeiro, e como bem ponderou a D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer:
“(...) é imperioso ressaltar que as decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva do paciente foram consagradas pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.”

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024